Tribunal: STF
Processo: AC 1626
Classe: AC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-25
Data de publicação: 2007-06-25

Ementa:
EMENTA: PROCESSO CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO
   INTERLOCUTÓRIA. MEDIDA CAUTELAR CONTRA DESPACHO DE RETENÇÃO DO
   RECURSO (§ 3º DO ART. 542 DO CPC). AGRAVO REGIMENTAL CONTRA
   DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO À CAUTELAR.
Como a questão de fundo
   diz respeito a empréstimo consignado a favor de dez correntistas,
   não há falar em prejuízo irreparável ao banco recorrente.
O
   deslinde da controvérsia exige interpretação de cláusulas
   contratuais, o que implica o descabimento do recurso
   extraordinário (Súmula 454/STF). Descabimento que se reafirma
   pelo fato de a decisão recorrida consubstanciar deferimento de
   liminar (Súmula 735/STF).
Agravo regimental desprovido.